Tribunal: TJSP
Processo: 1027459-73.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS COM INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO IPC DE MARÇO (84,93%) E DE ABRIL (44,80%) DE 1990. Falta ao autor interesse processual, isto porque pleiteia o recálculo dos seus vencimentos com base em fundamentação aplicável aos inativos. Supletivamente, válido frisar que a pretensão não procede. No Acordo

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS COM INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO IPC DE MARÇO (84,93%) E DE ABRIL (44,80%) DE 1990. Falta ao autor interesse processual, isto porque pleiteia o recálculo dos seus vencimentos com base em fundamentação aplicável aos inativos. Supletivamente, válido frisar que a pretensão não procede. No Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/1991, a correção monetária pelo IPC foi condicionada à aplicabilidade da Lei no 7.830/89, legislação que, no entanto, foi revogada pela MP no 154/90. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.